Tribunal: STJ
Processo: 0133942-60.2018.8.13.0261
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2071486 - MG(2023/0162929-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MATEUS SOBREIRA SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÉU
CURATELADO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CURADOR.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
ACUSADO
NÃO
OUVIDO
EM
JUÍZO.
AUTODEFESA
NÃO
EXERCIDA.
PREJUÍZO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao réu curatelado é garantida a citação na pessoa do curador, nos
termos do
§ 5o, do CPC. A inobservância de tal formalidade
art. 245,
configura nulidade, consoante longevo entendimento do STJ, segundo o
a citação do curador nomeado para representar o paciente no
qual "[...]
processo é indeclinável. Sua ausência gera nulidade dos atos
processuais decorrentes [...]" (HC n.
relator Ministro Jorge
20.745/SP,
Scartezzini, 5a T., DJ de
.
18/11/2002)
2. Não se perde de vista que a jurisprudência do STJ, desde então,
empreendeu esforços para racionalizar o regime de nulidades no
processo penal e, nessa linha, tem exigido, inclusive para as nulidades
absolutas, a demonstração de prejuízo.
3. Entretanto, a legislação de regência dos direitos das pessoas com
deficiência também evoluiu, de modo que a Lei n. 13.146/2015
determina ao Poder Público o dever de assegurar o acesso da pessoa
com deficiência à justiça e sua atuação em todo o processo judicial, de
Documento eletrônico VDA54410568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 42a1cdc9-35b4-4c60-87ea-b2de5d5cb1a8

oferecer todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para tanto
e de garantir o seu acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de
seu interesse (art. 79). Ademais, o diploma qualifica a curatela como
medida protetiva que instrumentaliza o exercício do direito à capacidade
legal pelas pessoas com deficiência (art. 84).
4. A falta da citação do acusado com as formalidades necessárias para
que a curatela, medida que deve objetivar sua proteção, cumpra seu
papel resulta em vulneração mais ampla, ao atingir seu direito de acesso
à Justiça.
5. No caso dos autos, o prejuízo é evidente, na medida em que houve
óbice à sua participação processual, inclusive sob o aspecto da
autodefesa, em detrimento do interrogatório, que não foi realizado em
virtude de sua ausência.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
24 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54410568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 42a1cdc9-35b4-4c60-87ea-b2de5d5cb1a8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2071486 - MG(2023/0162929-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MATEUS SOBREIRA SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÉU
CURATELADO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CURADOR.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
ACUSADO
NÃO
OUVIDO
EM
JUÍZO.
AUTODEFESA
NÃO
EXERCIDA.
PREJUÍZO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao réu curatelado é garantida a citação na pessoa do curador, nos
termos do
§ 5o, do CPC. A inobservância de tal formalidade
art. 245,
configura nulidade, consoante longevo entendimento do STJ, segundo o
a citação do curador nomeado para representar o paciente no
qual "[...]
processo é indeclinável. Sua ausência gera nulidade dos atos
processuais decorrentes [...]" (HC n.
relator Ministro Jorge
20.745/SP,
Scartezzini, 5a T., DJ de
.
18/11/2002)
2. Não se perde de vista que a jurisprudência do STJ, desde então,
empreendeu esforços para racionalizar o regime de nulidades no
processo penal e, nessa linha, tem exigido, inclusive para as nulidades
absolutas, a demonstração de prejuízo.
3. Entretanto, a legislação de regência dos direitos das pessoas com
deficiência também evoluiu, de modo que a Lei n. 13.146/2015
determina ao Poder Público o dever de assegurar o acesso da pessoa
com deficiência à justiça e sua atuação em todo o processo judicial, de
oferecer todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para tanto
Documento eletrônico VDA54150811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:26
Código de Controle do Documento: 92839b0f-a1dc-4eda-a410-8825de899ca7

e de garantir o seu acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de
seu interesse (art. 79). Ademais, o diploma qualifica a curatela como
medida protetiva que instrumentaliza o exercício do direito à capacidade
legal pelas pessoas com deficiência (art. 84).
4. A falta da citação do acusado com as formalidades necessárias para
que a curatela, medida que deve objetivar sua proteção, cumpra seu
papel resulta em vulneração mais ampla, ao atingir seu direito de acesso
à Justiça.
5. No caso dos autos, o prejuízo é evidente, na medida em que houve
óbice à sua participação processual, inclusive sob o aspecto da
autodefesa, em detrimento do interrogatório, que não foi realizado em
virtude de sua ausência.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática em que neguei provimento ao seu recurso especial.
Consta dos autos que o recorrido foi condenado às penas de 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, na razão
unitária legal, pela prática do crime do
, do Código Penal. O
art. 155, caput
Tribunal estadual, em apelo exclusivo da defesa, declarou, de ofício, a nulidade do
processo por vício na citação.
O agravante alega que o precedente utilizado para fundamentar a decisão
monocrática (HC n.
2002) foi superado pela jurisprudência atual e não
20.745/SP,
levou em consideração o prejuízo exigido para a declaração da nulidade. Pleiteia,
assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento
colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA54150811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:26
Código de Controle do Documento: 92839b0f-a1dc-4eda-a410-8825de899ca7

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme assinalei por ocasião da decisão monocrática, o acórdão
recorrido teve a seguinte fundamentação (fls. 255-262, grifei):
[...]
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA CITAÇÃO
faz-se necessário suscitar, de ofício, preliminar de
Ab initio,
nulidade do feito por cerceamento de defesa, haja vista que a
citação foi realizada sem observância de requisito legal
.
obrigatório
Consta dos autos que, após a juntada dos documentos iniciais e
o recebimento da denúncia, foi determinada, em 15/02/2019
para apresentar
(fl. 68, doc. único), a citação pessoal do acusado
resposta à acusação.
foi direcionada ao endereço da
A primeira tentativa de citação
Rua Laurindo Rodrigues, no 49,
restando
Formiga/MG,
frustrada
em
porque, conforme informado pela irmã do
21/03/2019
acusado, ele estava internado em uma clínica neuropsiquiátrica
(certidão de fl. 71, doc. único).
Em
a Defensoria Pública requereu novamente (já
23/05/2019,
constavam informações desde fase investigativa - fls.
do
24/27
doc. Único), a juntada de documentos que demonstram que o
acusado possuía diagnóstico compatível com Esquizofrenia
e que, por meio de sentença judicial, sua mãe
Paranoide
Elizabete Maria da Silva Sodré foi nomeada como
(fls.
curadora
doc. único).
86/90,
Em uma
, por carta precatória
segunda tentativa de citação
expedida para a Comarca de
e dirigida ao endereço
Alfenas/MG
da Rua Guimarães Rosa, no 99, Jardim São Carlos, Alfenas/MG
(Clínica Neuropsiquiátrica de Alfenas), o acusado recebeu e
a contrafé do mandado de citação, sozinho,
assinou
sem a
, tampouco de algum responsável da
presença da curadora
clínica em que se encontrava em tratamento (certidão de fl. 98,
doc. único).
A existência de documentos que comprovam que o apelante
era curatelado à época do ato processual, torna necessária que
a citação ocorra por meio de sua curadora, e não que se dê de
(individualmente), como se vê no caso em tela.
maneira pessoal
Pela ausência de disposição legal no Código de Processo Penal
sobre o assunto, aplica-se, de forma subsidiária (artigo 3o do
CPP), o disposto no artigo 245 do Código de Processo Civil,
segundo o qual:
Documento eletrônico VDA54150811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:26
Código de Controle do Documento: 92839b0f-a1dc-4eda-a410-8825de899ca7

[...]
Diante da existência de curador nomeado para o acusado, bem
como da questão acerca de sua sanidade mental, deve ser
declarada a nulidade do feito desde a citação por não atender a
formalidade e a segurança que o ato exige.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Eivada de nulidade está a citação pessoal do acusado e, via de
consequência, todos os demais atos processuais, traduzindo-se, a
continuidade da marcha processual, em ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Registre-se,
por oportuno e necessário, que, ante a juntada dos documentos
relativos à saúde mental do denunciado, deveria ter sido
determinada a instauração de incidente de sanidade mental,
conforme disposto no artigo 149 do CPP:
[...]
Assim, em razão da mácula irreversível no ato de citação, é de se
declarar, de ofício, a nulidade absoluta do processo, por lesão
ao devido processo legal, desde o ato considerado nulo,
recomendando- se ao juízo a quo, ainda, a instauração de
incidente de sanidade mental. Prejudicada, portanto, a análise das
alegações defensivas.

Como visto, o acórdão impugnado está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o fato de o réu ser curatelado
na data do ato demanda que sua citação seja feita na pessoa do curador, nos termos
do
§ 5o, do CPC.
art. 245,
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. INSANIDADE
MENTAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO REGULAR. NULIDADE.
- Na esteira do parecer ministerial, a citação do curador nomeado
para representar o paciente no processo é indeclinável. Sua
ausência gera nulidade dos atos processuais decorrentes.
- Ordem concedida para anular os atos processuais a partir da
citação do paciente, determinando-se a regular citação de seu
curador.
(
, relator Ministro
, 5a T., DJ
HC n. 20.745/SP
Jorge Scartezzini
de
)
18/11/2002.
Documento eletrônico VDA54150811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:26
Código de Controle do Documento: 92839b0f-a1dc-4eda-a410-8825de899ca7

Cediço que a jurisprudência atual deste Tribunal Superior, conforme é
bem sabido, empreende esforços para racionalizar o regime de nulidades no
processo penal e, nessa linha, tem exigido, inclusive para as nulidades absolutas, a
demonstração de prejuízo.
No caso sob análise, contudo, não se pode deixar de anotar, também, a
evolução da legislação de regência dos direitos das pessoas com deficiência. Nessa
linha, a Lei Brasileira de Inclusão (
prevê (destaquei):
Lei n. 13.146/2015)
Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com
, em igualdade de oportunidades com as
deficiência à justiça
demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e
recursos de tecnologia assistiva.
§ 1o A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em
, o poder público deve capacitar os
todo o processo judicial
membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no
Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de
segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos
da pessoa com deficiência.
§ 2o Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a
medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que
fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade.
§ 3o A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei.
Art. 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia
assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha
garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos
da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta
polos
em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do
Ministério Público.
Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o
acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu
, inclusive no exercício da advocacia.
interesse
[...]
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao
em igualdade de condições
exercício de sua capacidade legal
com as demais pessoas.
§ 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à
, conforme a lei.
curatela
§ 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de
tomada de decisão apoiada.
Documento eletrônico VDA54150811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:26
Código de Controle do Documento: 92839b0f-a1dc-4eda-a410-8825de899ca7

§ 3o A definição de
de pessoa com deficiência constitui
curatela
extraordinária, proporcional às necessidades e
medida protetiva
às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

A falta da citação do acusado com as formalidades necessárias para que
a curatela, medida que deve objetivar sua proteção, cumpra seu papel resulta em
vulneração mais ampla, ao atingir seu direito de acesso à justiça.
Em que pese o
alegar a ausência de prejuízo ao recorrido, o
Parquet
óbice à sua participação processual, inclusive sob o aspecto da autodefesa, ficou
evidente. O relatório da sentença indica (fl. 204, grifei):
Foi designada audiência de instrução, realizada por meio de
videoconferência (CNJ Cisco Webex), e disponibilizada no Pje
Mídias, tendo sido colhido o depoimento de três testemunhas,
dispensadas as demais por ambas as partes. O interrogatório do
(fls.
acusado restou prejudicado, em virtude de sua ausência
123).

Sendo assim, não foi sanado o vício inicial da citação mediante
comparecimento espontâneo do acusado no curso do processo, como em
precedentes invocados pelo agravante.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:26
Código de Controle do Documento: 92839b0f-a1dc-4eda-a410-8825de899ca7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0162929-9
REsp 2.071.486 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01339426020188130261 0261180133942 10261180133942001
10261180133942002 10261180133942003 1339426020188130261
261180133942
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MATEUS SOBREIRA SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MATEUS SOBREIRA SODRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515;00;023809@
2023/0162929-9 - REsp 2071486 Petição : 2025/0111399-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:38
Código de Controle do Documento: 08C90A0F-C0AE-4CA2-9E3B-EDE5512F7CEF